Tribunal: STF
Processo: Rcl 88651
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal no Estado de Sergipe em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, que negou provimento ao recurso extraordinário interposto nos autos do Processo 120200-68.1991.5.20.0002, com fundamento nos termas 181, 339 e 660 da sistemática da repercussão geral. Interposto agravo interno, este foi desprovido, consoante acórdão assim ementado:

“AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGADO POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. APLICAÇÃO DO TEMA 339 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional em debate e fixou a seguinte tese jurídica: ‘O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.’ (TEMA 339). Extrai-se, pois, que a fundamentação exigida pela norma constitucional pode ser sucinta, sem a necessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. No presente caso, verifica-se que o acórdão recorrido adotou fundamentação clara e satisfatória acerca das questões que lhe foram submetidas, embora em desacordo com o interesse da Parte Recorrente. Nesse contexto, a decisão recorrida, no tópico, encontra-se em perfeita harmonia com a tese fixada no Tema 339 de Repercussão Geral. A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, ‘a’, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido. 2 . COISA JULGADA – COMPETÊNCIA RESIDUAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO – VERBAS DEFERIDAS REFERENTES AO PERÍODO ANTERIOR À LEI N°. 8.112/90 - LIMITAÇÃO DA EXECUÇÃO. ÓBICE PROCESSUAL. DA SÚMULA 433/TST. APLICAÇÃO DOS TEMAS 181 E 660 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. Verifica-se que o mérito do apelo não foi examinado, diante da incidência do óbice processual da Súmula 433/TST. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que o exame da questão alusiva a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal possui índole infraconstitucional, razão pela qual o debate trazido no recurso extraordinário não possui repercussão geral. Nesse sentido, a tese fixada no Tema 181 do ementário de repercussão geral do STF: ‘a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009’, (RE598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010). Além disso, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia debatida se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada, e o julgamento demandar o prévio exame da adequada aplicação de dispositivos infraconstitucionais. A tese fixada pelo STF no Tema 660 do ementário temático de repercussão geral é de que inexiste repercussão geral quanto à ‘violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada’, (ARE-748371, da relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1°/8/2013). Acentue-se, por necessário, que os princípios da legalidade, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido seguem as mesmas razões de decidir, o que atrai a aplicação do Tema 660 do ementário de repercussão geral (STF-ARE-1458404 AgR, Rel. Min Dias Toffoli, 2ª Turma, Dje de 07/03/2024; STF-ARE-1495540 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe de 21/08/2024 e STF-RE 1268531 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe de 25/06/2021). A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, ‘a’, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.”

Daí o ajuizamento da presente reclamação, na qual se alega afronta ao decidido por esta Corte nos temas 106, 360, 733, 928 e 980 da repercussão geral e na ADI 3.740. 
O reclamante aduz que o Tribunal de origem, ao entender pela sua incompetência para a execução do crédito trabalhista em data posterior à instituição do regime jurídico único, ignorou as decisões transitadas em julgado que afirmaram a competência da Justiça do Trabalho para executar a totalidade das parcelas.
Assim, sustenta que a aplicação do art. 884, § 5º, da CLT não poderia retroagir para atingir decisões que transitaram em julgado antes do seu advento e até mesmo antes do reconhecimento da repercussão geral da discussão contida no tema 106 da repercussão geral, em razão da aplicação do princípio da segurança jurídica ao caso.
Alega que o reconhecimento da inexigibilidade do título fundado em coisa julgada declarada inconstitucional não opera de forma automática, exigindo-se o ajuizamento de ação rescisória ou de recurso próprio para a desconstituição do julgado. Afirma, ainda, que não obstante a União ter-se utilizado desses instrumentos, eles restaram infrutíferos.
Defende a aplicação de um distinguishing ao caso dos autos em relação ao tema 106 da repercussão geral, tendo em vista que a execução já se encontrava em fase avançada, com precatórios expedidos e valores já pagos em períodos posteriores ao regime jurídico único.
Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento da reclamação, para que seja cassado o acórdão do TST, garantindo-se o prosseguimento da execução trabalhista, em sua totalidade.
O IBAMA, em sua contestação, argumenta que o reclamante se utiliza da reclamação constitucional como sucedâneo recursal, a fim de rediscutir o mérito das decisões proferidas pela Justiça especializada.
Sustenta que a alegação da existência de coisa julgada material já foi enfrentada e refutada pelo TST, motivo pelo qual o entendimento contrário demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que não se admite em sede de reclamação.
Destaca que os paradigmas invocados pelo reclamante não interferem na decisão impugnada, que apenas reconheceu a limitação temporal da execução de título judicial transitado em julgado, em razão da transmudação dos servidores do IBAMA, até então celetistas, para o regime jurídico único.
Requer, assim, o não conhecimento da reclamação ou a sua improcedência.
A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela negativa de seguimento da reclamação, em parecer assim ementado:

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. EXECUÇÃO TRABALHISTA. TRANSPOSIÇÃO DE REGIME JURÍDICO (CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO). LIMITAÇÃO TEMPORAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À COISA JULGADA E A PRECEDENTES DO STF (TEMAS 106, 360, 733, 928 E 980 DA REPERCUSSÃO GERAL E ADI 3.740). AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO ADSTRITA AO PERÍODO REGIDO PELA CLT. PRESERVAÇÃO DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.”

É o relatório. Decido.
Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”

Verifica-se que a suposta violação a dispositivos da Constituição Federal não constitui hipótese legal de cabimento da reclamação.
Nos termos do § 5º, é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.
Assim, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobrestá o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erro na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.
Entretanto, no caso dos autos, não verifico nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, pretendendo a parte, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral.
Na origem, cuida-se de ação trabalhista, ajuizada no ano de 1991, na qual se obteve a condenação do IBAMA ao pagamento de diferenças salariais decorrentes do IPC de março de 1990, da URP de fevereiro de 1989 e do Plano Bresser, bem como dos acréscimos delas decorrentes, aos servidores representados pelo Sindicato autor.
Em razão da transposição das carreiras do referido órgão para o regime jurídico único, o TCU, no acórdão 1144/2002, determinou a supressão do pagamento das parcelas de reajustes decorrentes de planos econômicos, tendo em vista que a reestruturação das carreiras teria ajustado a defasagem salarial que a ação trabalhista procurava corrigir, não sendo mais necessária a previsão de rubricas separadas em folha de pagamento para tanto. Em cumprimento, o IBAMA editou despacho determinando a desincorporação da referida verba.
A partir dessa medida, o Sindicato reclamante realizou peticionamento no processo de execução trabalhista e pugnou pela reincorporação dos percentuais de reajuste, ao fundamento de existência de coisa julgada.
O pedido foi indeferido, em razão da incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento do feito, tendo em vista que sua jurisdição se limitaria à execução dos pleitos até a instituição do regime jurídico único.
Contra essa decisão, o Sindicato interpôs diversos recursos, os quais mantiveram o entendimento de que a competência da Justiça especializada se limita à execução do crédito trabalhista à data de conversão do regime celetista para o regime jurídico único (dezembro de 1990).
Assim é que, forte nessa premissa, o Tribunal Superior do Trabalho não conheceu do recurso extraordinário interposto.
Cinge-se a controvérsia, portanto, na possibilidade da extensão da competência da Justiça do Trabalho para executar título trabalhista transitado em julgado para período posterior à instituição do regime jurídico único (estatutário), ao fundamento de violação à segurança jurídica, à coisa julgada e a precedentes desta Corte.
Ora, em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão reclamada e o  posicionamento desta Corte sobre a matéria. 
Isso porque, segundo jurisprudência assente desta Corte, compete à Justiça comum processar e julgar as causas instauradas entre Poder Público e servidor a ele vinculado por relação de ordem jurídico-administrativa, nos termos do entendimento consignado no julgamento da ADI 3.395, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 1º.7.2020, assim ementado:

“CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.”

Ao apreciar a questão temporal quanto à coisa julgada formada perante a Justiça do Trabalho em relação a verbas trabalhistas devidas a servidores inicialmente contratados pelo regime celetista e posteriormente transpostos para o regime estatutário,  esta Corte firmou entendimento explicitado no julgamento do ARE 1.001.075, de minha relatoria, tema 928 da repercussão geral, no sentido de que “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ação que discute verbas trabalhistas, referentes a período regido pela CLT, supostamente devidas a empregados públicos que migraram, posteriormente, para o regime estatutário”.
Assim, este Tribunal assentou a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ações relativas a verbas trabalhistas devidas a servidores públicos celetistas até a data da transposição para o regime de jurídico único, preservando-se o efeito das decisões transitadas em julgado, até esse marco temporal.
Em relação ao período posterior à migração de regime desses servidores, a questão foi enfrentada recentemente pelo Supremo, no julgamento do RE 590.880, representativo do tema 106, no qual a Corte fixou entendimento nos seguintes termos:

“Em continuidade de julgamento e após o voto de desempate do Ministro Luiz Fux, Presidente deste julgamento, o Tribunal, por maioria, apreciando o tema 106 da repercussão geral, conheceu e deu provimento ao recurso extraordinário para declarar a incompetência da Justiça Trabalhista em relação ao período posterior à instituição do regime jurídico único (Lei nº 8.112/90) e, em relação ao período anterior, declarar a insubsistência do título executivo judicial, tal como previsto no artigo 884, § 5º da CLT, nos termos do voto da Ministra Ellen Gracie (Relatora), vencidos os Ministros Eros Grau, Ayres Britto, Cezar Peluso, Marco Aurélio e Celso de Mello. Redigirá o acórdão a Ministra Cármen Lúcia (art. 38, IV, b, do Regimento Interno do STF). Em seguida, o Tribunal deliberou fixar a tese de repercussão geral em assentada posterior. Não votaram os Ministros Roberto Barroso e Alexandre de Moraes por sucederem as cadeiras, respectivamente, dos Ministros Ayres Britto e Cezar Peluso. Impedido o Ministro Dias Toffoli (Presidente). Impedida a Ministra Rosa Weber, sucessora da Ministra Ellen Gracie. Não participou deste julgamento o Ministro Celso de Mello, que já havia proferido voto em assentada anterior. Plenário, Sessão Virtual de 7.8.2020 a 17.8.2020 (ata de julgamento publicada no DJe de 1º.9.2020)".

Assim, a partir do julgamento desses três processos paradigmas, restou decidido que compete à Justiça comum processar e julgar ações instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa.
Nos casos em que o servidor foi inicialmente contratado pelo regime celetista, mantêm-se na Justiça do Trabalho apenas as ações referentes ao período em que o servidor era regido por esse vínculo, preservando-se o efeito das decisões transitadas em julgado até a sua transposição para o regime estatutário, momento no qual se instaura a competência da Justiça comum.
Registre-se que a aplicação desse marco temporal pelo acórdão reclamado, ao reconhecer sua limitação para executar título com trânsito em julgado até a data da transposição do regime, está em consonância com o entendimento firmado por esta Corte no julgamento da questão de ordem na AR 2.876, no qual se consignou ser admissível a arguição de inexigibilidade do título, ainda que o entendimento do STF sobre a matéria tenha sido firmado posteriormente ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo hipótese de preclusão.
Na ocasião, fixaram-se as seguintes teses:

“O § 15 do art. 525 e o § 8º do art. 535 do Código de Processo Civil devem ser interpretados conforme à Constituição, com efeitos ex nunc, no seguinte sentido, com a declaração incidental de inconstitucionalidade do § 14 do art. 525 e do § 7º do art. 535: 
1. Em cada caso, o Supremo Tribunal Federal poderá definir os efeitos temporais de seus precedentes vinculantes e sua repercussão sobre a coisa julgada, estabelecendo inclusive a extensão da retroação para fins da ação rescisória ou mesmo o seu não cabimento diante do grave risco de lesão à segurança jurídica ou ao interesse social. 
2. Na ausência de manifestação expressa, os efeitos retroativos de eventual rescisão não excederão cinco anos da data do ajuizamento da ação rescisória, a qual deverá ser proposta no prazo decadencial de dois anos contados do trânsito em julgado da decisão do STF. 
3. O interessado poderá apresentar a arguição de inexigibilidade do título executivo judicial amparado em norma jurídica ou interpretação jurisdicional considerada inconstitucional pelo STF, seja a decisão do STF anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo preclusão (Código de Processo Civil, arts. 525, caput, e 535, caput)".

Nesse mesmo sentido, destaco a nova redação conferida ao tema 360 da repercussão geral pelo Plenário, no julgamento da ADPF 615, a saber:

“São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia paralisante de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que a sentença exequenda está em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, seja a decisão do Supremo Tribunal Federal anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo preclusão (CPC, arts. 525, caput e 535, caput)” 

Dessa forma, a decisão reclamada está alinhada ao entendimento desta Corte firmado no julgamento da ADI 3.395, na ADPF 615 e no julgamento dos temas 106 e 928 da sistemática da repercussão geral, tendo em vista que limitou a execução do crédito trabalhista na justiça especializada até a data da conversão do regime celetista para o estatutário.
No que tange ao tema 980 da repercussão geral, sublinho que o tema foi cancelado, motivo pelo qual não há que falar em violação ao que decidido nesse recurso paradigmático.
No que se refere à violação ao que decidido no julgamento da ADI 3.740, a questão já fora analisada quando da apreciação da Rcl 56.787, ajuizada pelo mesmo Sindicato e dentro dos mesmos autos de origem, em momento anterior à apreciação do recurso extraordinário pelo TST. Naquela, oportunidade, o relator, Ministro Edson Fachin, assentou a ausência de estrita aderência entre as alegações apresentadas na petição inicial e as normas tidas por constitucionais no julgamento da ação de controle concentrado (arts. 475-L, § 1º; e art. 741, parágrafo único, do CPC de 1973). Sua Excelência destacou que:

“Não há falar, portanto, em desrespeito à autoridade de decisões desta Corte, porque eventuais considerações sobre a constitucionalidade da legislação aplicada à espécie, constantes do ato reclamado, por não constituírem objeto da ação direta, não possuem efeitos transcendentes.”

Por fim, no tocante à alegada violação ao tema 733-RG, entendo também não haver estrita aderência com o que decidido pela Corte de origem. Nesse sentido, cito o parecer da Procuradoria-Geral da República nestes autos, que explicitou de maneira irretocável a questão:

“O tema 733 da repercussão geral, também mencionado pelo reclamante, estabelece que decisões do STF sobre constitucionalidade ou inconstitucionalidade de normas não rescindem automaticamente sentenças transitadas em julgado, sendo indispensável o uso do recurso cabível ou da ação rescisória, dentro do prazo legal. Confira-se seu exato teor:
‘A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).’
Na hipótese, o acórdão reclamado não afastou o título judicial nem lhe retirou eficácia, tampouco aplicou entendimento superveniente desta Corte para desconstituí-lo. Com efeito, o reclamante invoca o Tema 733 para proteger a coisa julgada de uma suposta desconstituição que jamais foi promovida.”

A partir dessas considerações, verifico que o ato reclamado assentou a competência da Justiça especializada apenas para processar e julgar as verbas trabalhistas referentes ao período em que vigorou a contratação pelo regime celetista do servidor posteriormente transposto para o regime estatutário, reconhecendo um limite temporal dos efeitos da coisa julgada, sem desconstituição do título. Sendo assim, o ato se encontra em plena sintonia com a jurisprudência desta Corte sobre a matéria.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente